Tribunal: CARF
Processo: 10880.927584/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927584/2011-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.214 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
TPA6 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que o CARF providencie a juntada por
conexão dos processos no 10880.972971/2010-29, n° 10880.973707/2010-11 e n°
10880.927584/2011-19, a fim de que sejam julgados em conjunto, haja vista discutirem o mesmo
crédito tributário. E, após efetuada a conexão dos processos, sejam os autos devolvidos a essa
Relatora para apreciação e julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-56.270, de 17 de outubro
de 2013, da 4a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte.
Em breve resumo dos fatos, a Recorrente, apresentou Per/Dcomp no
18945.17209.170507.1.3.04-1680, declarando a compensação de débitos de CSLL do 1o
tri/2007, com créditos de pagamento indevido ou a maior apontados no Per/Dcomp inicial
22007.87871.311006.1.3.04-5039.
Aos 04/05/2011, foi proferido Despacho Decisório, no de rastreamento
930918958, não homologando o Per/Dcomp porque foram localizados um ou mais pagamentos
utilizados para quitação de débitos, não restando crédito disponível para compensação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927584/2011-19
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.214 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927584/2011-19

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade nos termos abaixo:
1 — Não recepcionamos o Termo de Intimação apontando irregularidade no
preenchimento do PER/DCOMP para que pudéssemos efetuar as devidas correções no
prazo antes do Despacho Decisório.
2 - Constatamos que realmente continha divergência nas informações entre a DCTF e a
PER/DCOMP, sendo que não estava refletido de forma correta o pagamento a maior no
período do 12 trimestre de 2006 na DCTF do período, onde consta o pagamento do DARF
utilizado para a compensação no valor de R$ 38.687,76 — PA 31/03/2006, recolhido em
30/06/2006.
3 — Retificamos a DCTF do 19 trimestre de 2006, adequando os valores dos
pagamentos a maior, corrigindo a falha mencionada no item anterior no qual solicitamos
que a mesma seja aceita e processada nos controles da Receita Federal do Brasil.
Anexamos a este para um melhor entendimento do ocorrido, copia xérox dos DARFs
recolhidos como também da memória de cálculo do IRPJ do 19 trimestre, DCTF
retificadora, PERD/DCOMP original e a DIPJ retificada. Também cópia autenticada do
Contrato Social, RG e CPF/MF do representante da P1 perante a RFB e o Cartão do CN PJ.
Diante do exposto, esperamos ser atendido na nossa solicitação o mais breve possível
evitando assim a inscrição na Dívida Ativa da União, entretanto, ficamos a inteira
disposição desta Delegacia da Receita Federal do Brasil para esclarecer outras dúvidas e
informações e ainda apresentar outros documentos que julgarem necessários.
A 4a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, sob o argumento de não ter a Recorrente comprovado a liquidez e certeza do
crédito tributário. Vide ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e certo
do sujeito passivo; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.214 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927584/2011-19

A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 06/12/2013 (e-fl. 76) e
apresentou recurso voluntário no dia 12/12/2013 (e-fls. 78 e 159), com os argumentos abaixo
sintetizados:
Preliminarmente, a Recorrente pede pela reunião deste processo com os processos
administrativos de nos 10880.972971/2010-29 e 10880.973707/2010-11, visto que todos tratam
do mesmo crédito e a reunião deles evitaria decisões contraditórias.
No mérito, aponta a legitimidade do crédito tributário, afirmando que, após ter
recolhido o valor devido de R$ 31.242,22 a título de IRPJ do período de 31/03/2006, por
equívoco, teria a contribuinte efetuado um posterior recolhimento, no montante de R$ 38.687,76,
valor esse correspondente ao montante de R$ 31.776.40 de principal, acrescido de juros e multa,
junta DARF. Declara que a prova do recolhimento a maior pode ser evidenciada através de
memória de cálculo do IRPJ, cópia do razão contábil das contas de IRPJ e razão contábil da
conta de Receitas e na DIPJ, todos anexados aos autos.
Aduz que apenas após o recebimento dos Despachos Decisórios nos 893950170,
893950183 e 93091895, verificou que havia se equivocado no preenchimento da DCTF referente
ao 1o Tri/2006, procedendo à sua retificação. Contudo, afirma ter realizado a retirfocação de
maneira inadequada, pois deixou de excluir o montante recolhido indevidamente (R$ 38.687,76),
o que dificultou a identificação do crédito.
Contudo, entende trata-se de meros erros formais, que não pode afastar o direito
da Recorrente em receber seu crédito, pois comprova através de documentos hábeis a liquidez e
certeza do crédito, devendo a verdade material se sobrepor à formal.
Ao final, requereu: (i) o julgamento conjunto dos processos 10880.972971/2010-
29, n° 10880.973707/2010-11 e n° 10880.927584/2011-19, em vista da conexão demonstrada;
(ii) seja retificada de ofício as informações constantes na DCTF original e na retificada
apresentada, de modo a evidenciar o valor do débito de IRPJ, no montante de R$ 31.242,22 e,
consequentemente, considerar o montante de R$ 38.687,76, como recolhimento indevido e a
maior de IRPJ e, logo, declarado o referido crédito; (iii) A reforma integral da decisão ora
combatida, declarando-se homologada em sua integralidade as compensações declaradas nos
PER/DCOMPS n° 22007.87871.311006.1.3.04-5039, n° 27161.09156.310107.1.3.04-9890 e n°
18945.17209.170507.1.3.04-1680, pelos motivos de fato e de direito anteriormente sustentados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O Per/Dcomp objeto deste processo administrativo, de no
18945.17209.170507.1.3.04-1680, declara a compensação de débitos de CSLL do 1o tri/2007, no
valor de R$ 7.471,77, com créditos de pagamento indevido ou a maior apontados no Per/Dcomp
inicial 22007.87871.311006.1.3.04-5039.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.214 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927584/2011-19

O Per/Dcomp no qual o crédito foi inicialmente apresentado
(22007.87871.311006.1.3.04-5039) está sendo discutido através do processo administrativo de no
10880-972.971/2010-29. Segundo informações colhidas no sitio do CARF em acompanhamento
processual, o processo no 10880-972.971/2010-29 foi distribuído ao CARF em 09/05/2017 e
encontra-se atualmente no setor de triagem, vide tela abaixo:
Acompanhamento Processual
.: Informações Processuais - Detalhe do Processo :.
Processo Principal: 10880.972971/2010-29
Data Entrada: 28/10/2010 Contribuinte Principal: TPA6 - EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO LTDA
Tributo: IRPJ
Recursos
Data de Entrada

Tipo do Recurso
29/01/2015

RECURSO VOLUNTARIO
Andamentos do Processo
Data

Ocorrência

Anexos
04/07/2019

RECEBER - ORIGEM CARF - TRIAGEM Expedido para:
TRIAG-SRRF08-SPO-SP SECOJ/SECEX/CARF/MF/DF
04/07/2019 EXPEDIR PROCESSO / DOSSIÊ Unidade: DIPRO-COJUL-CARF-MF-
DF
09/05/2017 TRATAR PROCESSO - DISTRIBUIÇÃO Unidade: SEDIS-CEGAP-
CARF-CA20-IRPJ E REFLEXOS ...
No recurso voluntário, a Recorrente ainda informa existir um outro Per/Dcomp
tratando do mesmo crédito, o de no 27161.09156.310107.1.3.04-9890, o qual estaria sendo
analisado no processo administrativo de no 10880.973707/2010-11, que segundo as informações
do acompanhamento processual do sítio do CARF, encontra-se, assim como o anteriormente
comentado, no setor de triagem.
O Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscal (RICARF), estabelece
existir conexão entre os processos que discutem o mesmo crédito tributário, conforme se verifica
abaixo:
Anexo II
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando- se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.214 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927584/2011-19

Pelo que se extrai das informações constantes neste processo, os outros dois
apontados no recurso voluntário, de fato, discutem o mesmo crédito, devendo dessa forma serem
unidos para julgamento em conjunto, a fim de evitar decisões contraditórias.
Outrossim, uma vez identificada a necessidade de conexão entre os processos,
depois de efetuada a união deles, devem os processos retornar a essa Relatora para julgamento,
haja vista estar ela preventa para o julgamento, visto que os demais processos ainda não foram
distribuídos (RICARF, Anexo II, § 3o, art. 6o e § 5o, art. 49).
Isto posto, voto por converter o presente julgamento em diligência para que o
CARF providencie a juntada por conexão dos processos nos 10880.972971/2010-29, n°
10880.973707/2010-11 e n° 10880.927584/2011-19, a fim de que sejam julgados em conjunto,
haja vista discutirem o mesmo crédito tributário. E, após efetuada a conexão dos processos,
sejam os autos devolvidos a essa Relatora para apreciação e julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital